Tribunal: TJSP
Processo: 2226303-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que apesar de ter concedido a tutela de urgência para fornecimento do tratamento de saúde, condicionou o cumprimento aos "limites contratuais", devendo haver a concessão da tutela de urgência, para retirada da expressão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que apesar de ter concedido a tutela de urgência para fornecimento do tratamento de saúde, condicionou o cumprimento aos "limites contratuais", devendo haver a concessão da tutela de urgência, para retirada da expressão "respeitados os limites contratuais- Descabimento – Hipótese em que o tratamento de saúde de que necessita a autora já lhe foi conferido - Pretensão de exclusão da expressão "respeitados os limites contratuais" que, por ora, não se possível - Necessidade de melhor instrução do feito e contraditório - Recurso desprovido.